Tribunal: TJDFT
Processo: 0726206-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já enfrentada, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não há falar em omissão da decisão pelo fato de os julgadores terem acolhido tese da parte contrária.